Tribunal: TJDFT
Processo: 0730292-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0730292-83.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI APELADO: B &amp; B PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pela ré, B&amp;B PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, nos seguintes termos: “Nada a ser provido quanto à petição de ID 51290204, por meio da qual o apelante pretende a nulidade do processo desde a sua citação, haja vista o exaurimento da jurisdição por esta instância recursal em razão do julgamento do apelo interposto nos autos, conforme ID 50049961. Assim, certificado o trânsito em julgado do referido acórdão, encaminhem-se os autos ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se”. Em suas razões, sustenta a embargante que há obscuridade e omissão na decisão embargada, pois, consoante jurisprudência do STJ, a inexistência ou nulidade da citação correspondem a vícios insanáveis que podem ser apreciados a qualquer tempo. Requer, assim, o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja sanado o vício apontado. É o relatório do necessário. Decido. O Código de Processo Civil autoriza a modificação de decisão monocrática por intermédio dos embargos de declaração com o objetivo de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (art. 1022, inciso I). Decisão obscura é aquela em que há dubiedade, falta de clareza ou precisão, hábil para impedir a compreensão do decidido. Não é objetivo deste recurso o reexame do decidido, com interpretação que a parte pretende dar aos fatos ou aos argumentos de Direito. A embargante alega obscuridade na decisão embargada, argumentando que, consoante jurisprudência do STJ, a inexistência ou nulidade da citação correspondem a vícios insanáveis que podem ser apreciados a qualquer tempo. Não se discutiu na decisão embargada a questão da nulidade insanável apontada, pois, consoante salientado, houve o exaurimento da jurisdição por esta instância recursal em razão do julgamento do apelo interposto nos autos, conforme ID 50049961. Nesses termos, a sua insurgência deve ser alvo da medida processual apropriado a ser aventada na origem. Não há, portanto, nenhum vício na decisão embargada. Isso posto, nego provimento aos Embargos de Declaração. Brasília/DF, 19 de outubro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va